Tribunal: TJPA
Processo: 0850351-49.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850351-49.2020.8.14.0301

APELANTE: GELRI CUNHA MACHADO, CLEIDE CUNHA MACHADO

APELADO: DENIO BRITO TAVARES, MOISES FERREIRA LOURENCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0850351-49.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: GELRI CUNHA MACHADO

ADVOGADO: CRISTIANO COELHO DE MORAES

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

ADVOGADO: MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS

APELANTE: CLEIDE CUNHA MACHADO

ADVOGADO: CRISTIANO COELHO DE MORAES

ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

ADVOGADO: MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS

APELADO: DENIO BRITO TAVARES

ADVOGADO: RODLFO MEIRA ROESSING

ADVOGADO: LORENZO FURTADO MORELLI ACATAUASSU

APELADO: MOISES FERREIRA LOURENÇO

ADVOGADO: RODLFO MEIRA ROESSING

ADVOGADO: LORENZO FURTADO MORELLI ACATAUASSU

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL NO CURSO DA EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. DESVIO DO PROVEITO ECONÔMICO DA VENDA. INEFICÁCIA PERANTE O CREDOR. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GELRI CUNHA MACHADO e CLEIDE CUNHA MACHADO contra sentença que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a penhora de imóvel adquirido durante execução movida contra seus genitores, com alegação de que se trata de bem de família. Os apelados (exequentes) sustentam ocorrência de fraude à execução. O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se a alienação onerosa de imóvel residencial, no curso da execução e com reserva de usufruto vitalício aos devedores, goza da proteção da impenhorabilidade do bem de família (Lei 8.009/90), ou se configura fraude à execução, autorizando a penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A proteção legal conferida ao bem de família tem por escopo garantir o direito à moradia, mas não se aplica para acobertar atos fraudulentos, como reconhece expressamente o art. 792, IV, do CPC.

2.

A jurisprudência do STJ estabelece dois critérios cumulativos para reconhecer a validade da alienação de imóvel com alegação de impenhorabilidade:

(i)
manutenção da destinação residencial do bem; e

(ii)
reversão do proveito econômico da venda ao pagamento da dívida exequenda.

3.

No caso:

o

A execução iniciou-se em 2011, com posterior intimação dos executados e declaração de ausência de bens.

o

A alienação do imóvel foi feita em 2016, com reserva de usufruto vitalício aos próprios devedores.

o

A venda foi onerosa (R$ 309.000,00), mas sem comprovação de que os valores foram utilizados para quitar a dívida.

o

A posse e a utilidade do bem foram mantidas em benefício exclusivo dos executados.

4.

Configura-se, portanto,
fraude à execução
, já que o segundo critério não foi atendido: houve desvio do proveito econômico da venda, tornando a alienação ineficaz perante os credores, conforme os arts. 792, IV, e 790, V, do CPC.

5.

O próprio registro imobiliário demonstra a natureza onerosa da transação e ausência de condições suspensivas ou resolutivas, além da ausência de qualquer prova de destinação dos recursos à dívida judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A alienação de imóvel residencial com reserva de usufruto, realizada no curso da execução, configura fraude à execução quando não comprovada a destinação do valor da venda ao pagamento da dívida exequenda.

2.

Nessas hipóteses, afasta-se a impenhorabilidade do bem de família, reconhecendo-se a ineficácia da alienação em relação ao credor, conforme os arts. 792, IV, e 790, V, do CPC.

3.

A destinação residencial do imóvel, por si só, não basta para afastar a fraude quando há desvio do proveito econômico da venda em prejuízo do exequente.

V. HONORÁRIOS

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoram-se os honorários de sucumbência de 10% para
12% sobre o valor atualizado da causa
, em razão do desprovimento da apelação.

Dispositivos citados
:

·

CPC, arts. 792, IV; 790, V; 85, §11

·

Lei nº 8.009/90

·

Constituição Federal, art. 6º

Jurisprudência citada
:

·

STJ, AgInt no AREsp 2.816.959/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.09.2025, DJe 04.09.2025.

·

STJ, REsp 1.227.366/RS; REsp 1.926.646/SP; REsp 2.134.847/RS

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
i
nterposta por
GELRI CUNHA MACHADO e CLEIDE CUNHA MACHADO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a penhora incidente sobre o imóvel objeto da alienação questionada, bem como fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Antes da presente relatoria, foram declaradas suspeições por motivo de foro íntimo, nos termos do art. 145, §1º, do CPC, pela
Desa. Gleide Pereira de Moura, que determinou redistribuição, pelo Des. Ricardo Ferreira Nunes e pela Desa. Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Ainda, o Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães declarou-se impedido para atuar, por haver exercido jurisdição no processo originário, nos termos do art. 144, II, do CPC, determinando redistribuição.

Redistribuídos os autos, vieram a esta Relatoria.

Nas razões recursais, sustentam as apelantes que o imóvel objeto da penhora seria
bem de família
, cuja
destinação residencial
foi preservada, pois os pais permaneceram
usufrutuários
, não havendo que se falar em fraude. Alegam também que a jurisprudência citada na sentença
não se aplicaria
ao caso concreto e pleiteiam a
reforma integral
para
desconstituir a penhora
.

Por sua vez, os apelados defendem o
desprovimento
do recurso, sustentando a existência de
fraude à execução
, uma vez que a alienação do imóvel ocorreu
no curso da execução
,
sem reversão do proveito econômico
ao pagamento do débito, não podendo o devedor, nessa condição, invocar a proteção da
Lei nº 8.009/1990
.

O Ministério Público opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, com manutenção da sentença, reconhecendo que, embora preservada a destinação residencial, a operação configura
fraude
pela ausência de reversão financeira do negócio ao adimplemento do crédito exequendo.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Sem redação final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

Conheço
do recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade.

A controvérsia posta consiste em definir se a alienação do único imóvel residencial dos devedores,
no curso da execução
, mantendo-se a residência por meio de
usufruto vitalício
, afasta a
impenhorabilidade
prevista na
Lei nº 8.009/1990
, ou se, diante da
fraude à execução
, deve ser
mantida a penhora
.

O ordenamento jurídico assegura a proteção do
bem de família
; entretanto, essa proteção
não se presta a amparar atos fraudulentos
, conforme orientação reiterada do
Superior Tribunal de Justiça
, que reconhece que
a constatação da fraude à execução torna ineficaz a alienação frente ao credor
, afastando a proteção da Lei 8.009/90 quando evidenciado o
desvio de proveito econômico
da alienação em prejuízo da satisfação do crédito.

No caso, restou comprovado que: (i) a execução é anterior à alienação; ii) a alienação foi
onerosa
,
não houve comprovação de que o valor recebido foi utilizado para pagar a dívida executada
; e (iii) a preservação da posse por usufruto
beneficia exclusivamente os devedores
, sem qualquer repercussão favorável ao credor.

Conforme salientado no parecer ministerial, a análise do
STJ
tem se orientado por
dois critérios cumulativos
: a)
destinação residencial
; e
b)
reversão do proveito econômico
da alienação ao pagamento da dívida:

“O mérito do recurso envolve a análise da validade da alienação do imóvel em favor das

Embargantes, ora Apelantes, bem como a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do

bem de família, à luz da eventual configuração de fraude à execução.

Cumpre destacar que a Lei nº 8.009/90 assegura proteção ampla ao bem de família,

conferindo-lhe impenhorabilidade como forma de garantir o direito fundamental à moradia (art. 6º,

CRFB/88). A Súmula 364 do STJ consolidou esse entendimento, ao afirmar que a impenhorabilidade

também se estende a imóveis de pessoas solteiras, separadas e viúvas.

Todavia, a Corte Superior é firme ao reconhecer que essa proteção não pode servir de

escudo à prática de fraude à execução. O art. 792, IV, do CPC9 prevê expressamente a ineficácia de

atos de alienação praticados em prejuízo do credor, permitindo a constrição patrimonial nesses casos.

A análise, entretanto, deve ser feita casuisticamente, como ressaltado no AgInt no AREsp

n. 2.816.959/PR, segundo o qual a fraude deve ser aferida a partir de dois parâmetros principais: (i)

alteração da destinação primitiva do imóvel
, e (ii)
desvio do proveito econômico da alienação em

prejuízo do credor
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE

VALORES. PENHORA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE LEGAL. FRAUDE

À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA DA DOAÇÃO. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE MANTIDA.

IMÓVEL QUALIFICADO COMO BEM DE FAMÍLIA ANTES DA DOAÇÃO. SITUAÇÃO INALTERADA

PELA ALIENAÇÃO APONTADA COMO FRAUDULENTA. ACÓRDÃO MANTIDO. SÚMULA 568

/STJ. 1. Cumprimento de sentença de ação de rescisão de contrato imobiliário c/c restituição de

valores. 2. A despeito de inicial divergência, prevalece na Segunda Seção o entendimento

inaugurado pela Quarta Turma no REsp 1.227.366/RS e ratificado pela Terceira Turma nos REsp

1.926.646/SP e 2.134.847/RS, no sentido de que o reconhecimento da ocorrência de fraude à

execução e sua influência na disciplina do bem de família deve ser aferida casuisticamente, de modo

a evitar a perpetração de injustiças - deixando famílias ao desabrigo - ou a chancelar a conduta ardilosa do executado em desfavor do legítimo direito do credor, observados os parâmetros do art.

792 do CPC e da Lei nº 8.009/1990. 3.
O parâmetro crucial para discernir se há ou não fraude

contra credores ou à execução é verificar a ocorrência de alteração na destinação primitiva

do imóvel - qual seja, a morada da família - ou de desvio do proveito econômico da alienação

(se existente) em prejuízo do credor. Inexistentes tais requisitos, não há alienação fraudulenta
.

Acórdão mantido. Súmula 568/STJ. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é

inadmissível. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.816.959/PR, Rel. Min. Nancy

Andrighi, 3ª Turma, julgado em 1/9/2025, DJEN de 4/9/2025.) (Destaco)

No caso concreto, a linha do tempo demonstra:

• 06/04/2011 – Início da fase executiva;

• 15/09/2011 – Executados intimados para pagamento, declarando não possuir bens;

• 22/07/2016 – Alienação onerosa do imóvel às filhas, com reserva de usufruto vitalício;

• 08/05/2019 – Penhora do imóvel no curso da execução.

Observa-se que os executados reservaram para si o usufruto vitalício, o que preservou a

destinação primitiva do bem como residência da família. Tal circunstância afasta o primeiro parâmetro

definido pelo STJ. O ponto problemático recai sobre o segundo critério: o desvio do proveito econômico.

De fato, a escritura pública comprova que a alienação não foi gratuita, mas onerosa, pelo

valor de R$ 309.000,00, conforme se depreende da Certidão de Inteiro Teor do 2º Ofício de Imóveis

(Ids. 43825325 e 43825326 – PJe 1º Grau: 0003629-54.2001.8.14.0301). Contudo, não houve reversão

do montante em benefício do credor, caracterizando o desvio do proveito econômico e, por

consequência, a fraude à execução.

O próprio registro imobiliário demonstra a transação onerosa:

“R.7/471BJ. Protocolo n° 251.694 em 16/08/2016 - VENDA E COMPRA DA NUA PROPRIEDADE:

Pela Escritura Pública de Venda e Compra da nua-propriedade, datada de 22 de julho de 2016,

lavrada às fls. 210/211, do Livro n° 199-E do Cartório de Notas 4° Oficio desta cidade (Cartório

Condurú),
pelo preço ajustado de R$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais) já pago e ’liquidado

integralmente, na proporção de R$ 103.000,00 (cento e três mil reais) de cada um dos

outorgados compradores; os proprietários vendedores, já qualificados, vendeu . o imóvel
,

objeto da presente matricula, aos COMPRADORES ADQUIRENTES: GÉLRI CUNHA MACHADO,

(...), CLEIDE CUNHA MACHADO (...) e ELAINE CUNHA MACHADO MIRANDA casada com JAIRO

SANTOS DE MIRANDA pelo regime de comunhão parcial de bens, (...); foi digitalizada nesta

serventia juntamente com a escritura e demais documentos apresentados, o
comprovante de

pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI, expedido pela SEFIN/PMB, no

valor de R$ 6.180,00
, conforme DAM n° 43.7.978431-1; sem condições suspensivas ou resolutivas.

O referido é verdade do que dou fé. Belém, 09 de setembro de 2016. Selo de Segurança n°

006.649.011, Série H”. (Destaco)

Portanto, restando comprovada a prática de fraude à execução, impõe-se afastar a

alegação de impenhorabilidade do imóvel. Deve ser mantida a decisão que rejeitou os Embargos de

Terceiro, conservando o bem na execução, em razão da ineficácia da alienação, nos termos do art. 792,

IV, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ”.

No caso concreto,
o segundo critério não foi atendido
, caracterizando-se a
fraude à execução
(arts. 792, IV, e 790, V, CPC), impondo-se a
ineficácia do negócio jurídico
perante o exequente, razão pela qual
a penhora deve ser mantida
.

Assim, a sentença deve ser
integralmente mantida
.

Ante o exposto e na linha do judicioso parecer do
custos iuris
,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se
integralmente
a sentença recorrida.

Em razão do resultado, majoro os honorários de sucumbência para 12%, sobre o valor da causa, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 18/11/2025